Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708839-44.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos. Instado a se manifestar, o Distrito Federal junta a petição de ID 64728610 e a documentação comprobatória do cumprimento da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito na CDA no 0236917250 (ID 64728611). Intime-se a Qualidade Alimentos Ltda. para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para o julgamento dos embargos de declaração de ID 63517147. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator